Tribunal: TJPA
Processo: 0001456-95.2015.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0001456-95.2015.8.14.0065
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE XINGUARA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ALCIZETE TAVARES LOPES
ADVOGADO: DR. BRUNO FARIAS LIMA - DEF. PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUESITOS ENSEJADORES. REFORMA DA DOSIEMTRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA LEGALMENTE IMPOSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, quando não restar caracterizado a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.
2. Inviável a redução da pena aplicada, quando em conformidade com os critérios legais.
3. Sentença mantida. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Xinguara/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALCIZETE TAVARES LOPES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 1304.2016, por volta de 03h, a vítima estava em sua residência, quando escutou um barulho no cômodo que funciona como salão de beleza. Ao verificar o ocorrido, percebeu que a porta de vidro estava entreaberta e quebrada, e que alguns produtos de beleza haviam sido furtados. Posteriormente, a vítima avistou a acusada Alcizete Tavares Lopes, no quintal de sua residência ainda tentando subtrair mais produtos. Por tal conduta, foi denunciada no tipo previsto no art. 155, §1º, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 64/66, contra a qual a defesa recorreu às fls. 73/78, pugnando a absolvição com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 80/86, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 95/98)

É o relatório.

VOTO
1. Da pretendida absolvição pelo princípio da insignificância

Pretende a defesa do acusado a absolvição com base no princípio da insignificância.

O STF orienta que para a aplicação do princípio da insignificância, é necessário que sejam atendidos alguns vetores, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Pois bem. Nessa toada, analisando o caso em concreto, verifico que a Apelante não preenche os requisitos para a incidência do princípio da insignificância. Isso porque, conforme relatado, a ré agiu durante a madrugada, entrando na residência da vítima, e lá, subtraiu alguns objetos - fato que foi confirmado pela acusada, em juízo - afastando a aplicação do princípio em evidência, pois, não se pode afirmar ser mínimo o grau de reprovabilidade da conduta da agente que ingressou, durante a madrugada, em residência alheia - asilo inviolável (art. 5º, XI, CF/88), para realizar subtração de vários bens, demonstrando ousadia e desdém ao alheio, circunstância incompatível com o combatido postulado.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA E NO PERÍODO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Inviabiliza-se o reconhecimento do princípio da insignificância, porquanto o crime de furto foi praticado mediante escalada e no período noturno
, circunstâncias concretas desabonadoras que demonstram maior reprovabilidade da conduta nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1653189 GO 2020/0019016-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020). Grifei.

Em sendo assim, resta inaplicável o referido princípio no caso em comento.

2. Da pretendida reforma da dosimetria penal

Pugna, por fim, a reforma da dosimetria penal.

Analisando os termos da sentença às fls. 64-v/65, verifico que a reprimenda da apelante restou fixada no menor patamar para o crime cometido. Isso porque, na primeira fase, a pena ficou estabelecida no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém, sem a incidência em observância à Súmula 231 do STJ; e na terceira fase, foi aplicado o patamar mínimo de 1/3 (um terço) pela causa de aumento de pena em razão de o crime ter sido cometido em repouso noturno, totalizando a pena definitiva da apelante em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Assim, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, estando a pena devidamente fundamentada e dosada dentro dos critérios legais previstos, razão pela qual mantenho-a nos moldes fixados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

8